Tribunal: TJDFT
Processo: 0735833-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Execução penal. Recambiamento.
Deve ser suspensa ordem de expedição de mandado de prisão para início do cumprimento da pena até que decidido o pedido de recambiamento do apenado, que reside e trabalha em outro estado da Federação, sobretudo se o Ministério Público manifestou por monitoração eletrônica. Ordem concedida.